Tribunal: TJDFT
Processo: 0700856-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700856-48.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: AGENCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME DECISÃO O presente recurso versa sobre a possibilidade de penhora dos direitos aquisitos do devedor fiduciante sobre imóvel gravado de alienação em garantia em favor da CEF, ora agravante, constrição essa que foi deferida no Juízo a quo. Examinado o processo originário, vê-se que, em petição apresentada em 30/3/2023 (id. 154178649), a CEF alegou que: "[...] Em resposta da área interna, foi verificado que o imóvel objeto de penhora (imóvel Rua 400, Lote 401, Quadra 105, Bloco L, Apt. 201, Setor Total Ville – Condomínio 05, Santa Maria – DF), teve a consolidação da propriedade em favor da Caixa em 2016, nos termos da lei n. 9514/97. Na forma da lei, o imóvel consolidado e não alienado nos dois primeiros leilões passa a integrar o patrimônio do credor fiduciário. Sobre o prisma dos informes antecedentes, a penhora viola o direito da Caixa que passou a ser proprietária integral do imóvel, não subsistindo direitos aquisitivos do devedor/executado." E, em razão da informação supra, o MM. Juiz determinou, em 4/4/2023: "Dê-se vista ao credor acerca da manifestação de ID no 154178649." Assim, como a questão acima é prejudicial ao objeto do presente recurso, necessário suspender a sua tramitação, até que seja resolvida no processo originário. Isso posto, determino a suspensão do presente recurso até 12/5/2023 ou até pronunciamento do MM. Juiz sobre a controvérsia, o que ocorrer primeiro, o que deverá ser informado neste recurso, na segunda hipótese, pela CEF-agravante. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se e tornem conclusos os autos. Brasília - DF, 12 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora